Tribunal: TJDFT
Processo: 0704212-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704212-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAMON AMARAL SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO REAL PANORAMIC D E S P A C H O Considerando que o agravante pugna pela concessão de gratuidade de justiça, mas não junta aos autos declaração de hipossuficiência por ele assinada, confiro-lhe o prazo de cinco (05) dias para a juntada da referida declaração, bem como de documentos comprobatórios da situação econômica ou recolhimento do preparo, sob pena de deserção do recurso. Intime-se. Brasília, DF, em 7 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator